Tribunal: TJMT
Processo: 1018876-32.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018876-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), GENOIR GIRARDI - CPF: 042.355.250-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Repetição de Indébito, que
determinou a
exclusão dos meses posteriores à data base do Plano Collor (30/04/1990) dos cálculos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os cálculos de repetição do indébito podem incluir os
eventuais reflexos
do pagamento a maior nos meses posteriores à data base fixada (30/04/1990).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, nos termos dos
arts
. 509 e 513 do CPC, vedada a ampliação dos efeitos da condenação para além do que foi expressamente decidido.

A sentença transitada em julgado condenou à restituição da diferença de 43,04% sobre o saldo devedor das cédulas rurais em 30/04/1990, sem prever os reflexos nos pagamentos subsequentes, o que impede sua inclusão nos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A execução deve observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, não sendo possível incluir valores não expressamente determinados na sentença.

A ausência de pedido específico na fase de conhecimento impede a inclusão de reflexos financeiros posteriores à data base da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018876-32.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Repetição de Indébito, determinou
a manutenção da dedução do valor incontroverso nos autos (R$ 77.038,16 – principal e honorários advocatícios) e da sistemática da incidência da correção monetária utilizada nos cálculos periciais (termo inicial o mês seguinte ao evento que se pretenda atualizar), bem como a adequação do cálculo com a exclusão dos meses posteriores à data base fixada para o Plano Collor (30/04/1990) e com a imputação do pagamento, de forma que primeiro recaia no capital e depois nos juros
.

O agravante alega que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.

Aduz que, no caso, foi determinado o pagamento da diferença de 43,04% sobre o saldo devedor das operações em 30-04-1990.

Argumenta que
como já sedimentado pela Corte Superior, os valores a serem eventualmente repetidos ou compensados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, além dos juros de mora legais, a partir da citação, ficando afastados quaisquer outros encargos, inclusive juros remuneratórios. (STJ –
EDcl
no REsp 818494/MG)
.

Diz que a aplicação incorreta do índice de correção monetária, aumentará o saldo devedor e, via de consequência, refletirá no pagamento a maior de todas as cobranças concernentes ao mútuo, de forma a onerá-lo até a quitação contratual.

Efeito suspensivo
indeferido
(
id 293392882).

Contraminuta apresentada

(
id

298548393
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou Ação de Repetição do Indébito j
ulgada parcialmente procedente nos seguintes termos (42738962 - Pág. 4, 1º grau):

Interposta Apelação pela instituição financeira (RAC 4876-2014
)
, esta foi provida em parte apenas para determinar que
sobre os valores a serem restituídos deverão incidir juros de mora de 1% e correção monetária, não podendo ser utilizados os mesmos encargos do
título id 42738962 - Pág. 74, 1º grau)
.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, determinou-se a elaboração dos cálculos pelo perito, o qual prestou esclarecimentos por duas vezes, sendo proferida a decisão agravada nos seguintes termos:

No que tange a inclusão nos cálculos de todos os meses subsequentes à data
base da operação financeira (30/04/1990) até a sua quitação total, não há fundamento para o referido cômputo.

A sentença, em consonância com o pedido constante na petição inicial
atinente ao pagamento da diferença de 43,04% sobre o saldo devedor das operações no mês de março de 1990, é
clara em condenar o executado à restituição, ao exequente, da quantia de 43,04% sobre o saldo devedor das
cédulas rurais em 30/04/1990, em relação ao Plano Collor.

A delimitação temporal da base de cálculo é enfática.
Não há fundamento no título executivo para alcançar, no cômputo, os meses
subsequentes à data base da operação financeira (30/04/1990) ao argumento de que as cédulas rurais teriam sido
liquidadas em data posterior, de modo que haveria os reflexos dos valores cobrados a maior no período anterior,
inclusive porque a coisa julgada formada nos autos, em relação ao Plano Collor, possui como premissa a vigência
do referido plano, o qual compreende o período de 16 a 31 de março de 1990 e 16 a 30 de abril de 1990.

Portanto, não havendo previsão para alcançar os meses posteriores à data
base fixada para o Plano Collor (30/04/1990), o cálculo do perito judicial deve ser readequado.

Isso posto, determino a manutenção da dedução do valor incontroverso nos autos (R$ 77.038,16 – principal e honorários advocatícios) e da sistemática da incidência da correção monetária
utilizada nos cálculos periciais (termo inicial o mês seguinte ao evento que se pretenda atualizar), bem como a
adequação do cálculo com a exclusão dos meses posteriores à data base fixada para o Plano Collor (30/04/1990)
e com a imputação do pagamento, de forma que primeiro recaia no capital e depois nos juros.

Destarte, intime-se o perito judicial para retificar o cálculo, nos moldes
determinados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em fase de cumprimento de sentença, é imperativo que a execução se atenha estritamente aos limites do título executivo judicial, conforme determina o art. 509 do CPC.
A sentença que transitou em julgado determinou o pagamento da diferença de 43,04% sobre o saldo devedor das operações em 30/04/1990, sem fazer qualquer menção aos reflexos dessa diferença nos pagamentos subsequentes.

A ausência de menção expressa no título executivo quanto à inclusão dos reflexos nos meses subsequentes não pode ser interpretada como autorização implícita para sua inclusão. Pelo contrário, em se tratando de execução de título judicial, deve prevalecer a interpretação restritiva, limitando-se a execução ao que foi expressamente determinado na sentença.

O princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado no art. 513 do CPC, impõe que o cumprimento da sentença se dê nos exatos termos do que foi decidido.

Ademais, o precedente citado pelo agravante (processo 0003337-63.2011.8.11.0055) não vincula o presente caso, pois cada sentença possui seus próprios limites objetivos, definidos pelo pedido e pela causa de pedir específicos daquela ação.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025